Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706314-86.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: EDILEUZA FELIX MARTINS, MANOEL MARTINS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Ferreira da Silva, em face da Decisão de ID 56690694, ato em que esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, verbis: “(...) DECIDO. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Conquanto intimado para comprovar a real necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, o recorrente juntou aos autos as petições de ID 56450031 e 56682488, sem comprovar o recolhimento do preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se.” Em suas razões (ID 57093492), o embargante requer “sejam conhecidos os E. aclaratório a fim de sanar omissões ou obscuridade em relação ao deferimento ou não de incompetência dizem respeito a violação de competência apresentada nos assuntos ligados a Lei Geral de Proteção de Dados, princípios fundamentais (direito de ir e vir, direito acesso aos dispositivos móveis) ausência de princípio do contraditório e ampla defesa dentre outras violações e garantias constitucionais foram retiradas deste requerente e de outras pessoas na respectiva circunscrição judiciária.” Com tais argumentos, o embargante postula pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam eliminados os vícios apontados. Dispensada intimação do embargado, uma vez que não se vislumbra modificação da decisão embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Espontaneamente a parte embargada peticionou ao ID 57859289, na qual pugna pela fixação de honorários de sucumbência. Vieram os autos conclusos. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Cabe à parte, à luz do princípio da dialeticidade e impugnação específica, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam o julgamento, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma, anulação, esclarecimento ou integração do decisum recorrido, guardando a devida correspondência. No caso em exame, a decisão embargada teve por objeto o não conhecimento da apelação, uma vez que considerado o recurso deserto. Com efeito, deflui-se das razões recursais que o embargante sequer faz alusão aos fundamentos da decisão, sem nenhuma menção ou insurgência quanto ao não conhecimento do recurso de apelação - recurso deserto. Portanto, verificando-se que as razões recursais não oferecem impugnação específica, aptas a identificar algum vício, não há como se conhecer dos embargos de declaração. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração. De outro lado, deflui-se dos autos que o recurso de apelação foi contrarrazoado pela parte ora embargada (ID 55977196), o que enseja a condenação do recorrente a respectiva sucumbência. O valor da causa é R$ 50.000,00, de modo que a condenação no patamar de 10% sobre o referido valor resultaria em honorários de R$ 5.000,00, o que reputo desproporcional. Com a devida vênia, a fixação de tal quantia viola a razoabilidade e a proporcionalidade, sobretudo porque apresentadas apenas contrarrazões a apelação cuja tese única a ser enfrentada fora o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Logo, compreende-se que a questão enseja a aplicação de honorários por critério de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com § 8o do art. 85 do CPC. Da análise do trabalho realizado, o tempo despendido e a baixa complexidade envolvida, observados os parâmetros previstos pelo CPC, tenho que o valor de R$ 700,00 é razoável. Essas as razões porque condeno o embargante/apelante ao pagamento de R$ 700,00 a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. § 8o do art. 85 do CPC. Custas pelo embargante/autor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator